Tribunal: TJPA
Processo: 0008161-53.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008161-53.2019.8.14.0006

APELANTE: IVANILSON REIS PIRES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico atestando a apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes na posse do apelante (maconha e cocaína), bem como por meio do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, inviabilizando, por conseguinte, a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
2) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
IVANILSON REIS PIRES
, inconformado com a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, posteriormente substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante
unicamente negou a autoria do fato criminoso, alegando insuficiência de provas aptas a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que for seguido nessa superior instância pela Douta Procuradoria de Justiça, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a exordial acusatória,
verbis:

(...).

Narram os Autos de IPL em anexo que na data de 02/08/2019, por volta das 11hs, o denunciado se encontrava traficando petecas de óxi e papelotes de maconha na Rua Beira Rio com Boiaçu, baixada do Curuçambá, portando, dentro de um saco, 58 papelotes d maconha e dentro de um de seus bolsos 146 petecas de óxi.

O denunciado se na companhia de dois 'fregueses", sendo que todos se puseram em fuga ao avistar uma viatura da Policia Militar, adentrando por matagais, iniciando-se perseguição.

Na tentativa de escapar do flagrante o denunciado jogou no matagal um saco contendo as petecas de maconha, restando alcançado e detido pelos policiais, os quais encontraram em seu bolso, as 146 petecas de óxi.

Em varredura pelo mato, o saco contendo os papelotes de maconha foi encontrado, no interior do qual havia também a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) proveniente do tráfico desenvolvido, tudo conforme Auto de fls. 31 e Laudo de fls. 33.

Pelo exposto, patente que a conduta praticada pelo denunciado se amolda perfeitamente à figura prevista no art. 33 da Lei 11343/06.

(...).

Após a instrução processual, o recorrente fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, posteriormente substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, unicamente, a absolvição em razão da alegada negativa de autoria e insuficiência de provas.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime imputado ao réu, senão vejamos:

Inicialmente, insurge dos autos que a
materialidade
encontra ressonância por meio do auto/termo de exibição e apreensão
(
ID 9625148 - Pág. 18),
bem como através do laudo de constatação (ID 9625148 - Pág. 21) e laudo toxicológico definitivo
nº 2019.01.003993-QUI (ID 9625171 - Pág. 2),
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 146 embalagens feitas em plástico incolor, todas acondicionando substância petrificada amarelada e pesando no total 32,6 gramas; 59 embalagens, sendo uma maior acondicionando erva seca e cinquenta e oito menores acondicionando contendo erva seca prensada, todas feitas em plástico incolor, sendo constituída de folhas, hastes nuas, sumidadesfloridas do tipo espiga composta e sementes do tipo aquênio, apresentando um peso total de 47,3 gramas.

(...).

6 - CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA e a substância petrificada amarelada apresenta a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

(...).

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha FABRICIO PEREIRA CORREA (Policial Militar),
comprometida na forma da lei, afirmou que estava fazendo ronda no Bairro do Curuçamba, na Rua Beira Rio, juntamente com outros dois policiais, qual sejam, soldados Romano e Guedes. Disse que os agentes visualizaram três indivíduos e quando estes visualizaram a viatura, correram do local, mas um deles, qual seja o réu Ivanilson, foi alcançado pelo depoente e pelo soldado Romano, sendo observado pelo depoente que o acusado mencionado havia jogado algo no mato. Afirmou que na revista pessoal realizada no acusado pelo soldado romano, foi encontrada certa quantidade de droga no bolso do réu. Disse ainda que foram encontrados dois tipos de drogas e tinha maconha. Afirmou que foram encontradas mais de 100 embalagens de droga.

A testemunha WILLAMYS XAVIER DE OLIVEIRA ROMANO (Policial Militar),
afirmou em Juízo que ele e os demais agentes estavam fazendo ronda lá pelo Curuçamba, lá pela Beira do Rio, perto de uma área de mata, ocasião em que 03(três) indivíduos avistaram a viatura e saíram correndo para o mato, sendo que apenas um deles foi alcançado pelos agentes, qual seja, o réu. Disse que visualizou o réu jogando algo no mato, sendo identificado que se tratava de droga. Afirmou que foi a testemunha quem realizou a revista pessoal e na ocasião, encontrou droga no bolso do réu. A testemunha identificou o réu no dia da audiência sem máscara. O depoente afirmou foi encontrado com o réu droga do tipo OXI e Maconha. Disse que foram encontradas bastante pedrinhas de droga.

A testemunha LEON JOSÉ GUEDES RIBEIRO (Policial Militar),
afirmou que os agentes avistaram três indivíduos que ao avistarem a viatura correram, sendo alcançando apenas um dos referidos homens, qual seja o acusado. A revista pessoal do réu foi realizada pelo soldado Romano e o depoente foi tentar pegar os outros indivíduos que correram. A testemunha disse que foram encontradas considerável quantidade de petecas. Disse que recordava que na ocasião foi apreendido certa quantidade de dinheiro. Disse que os agentes encontraram no mato parte da droga e um valor em espécie. O depoente identificou o réu sem máscara.

(...).

Em depoimento o réu IVANILSON REIS PIRES
negou a autoria. Afirmou que trabalha com venda de carnes e no dia dos fatos estava acompanhado de um outro indivíduo que era instrutor de auto escola, mas este saiu do local por ordem dos agentes, com medo de ser incriminado. Afirmou que foi encontrada droga no local e que os agentes atribuíram ao mesmo a posse do entorpecente, pois não pegaram as outras pessoas que saíram do local.

(...). Grifei.

In casu,
verifico que as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação no crime em tela, ainda mais quando a negativa se apresenta destituída de álibi comprobatório e verossimilhança, uma vez que a própria defesa deveria indicar o suposto instrutor de auto escola que o réu afirmou que estava com ele na ocasião em que se deram os fatos, haja vista que o acusado alegou em seus argumentos que tal pessoa estava com ele no momento da abordagem policial, porém, a defesa sequer identificou a pessoa em questão.

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e dos laudos toxicológicos atestando a natureza ilegal das substâncias, evidenciam a autoria e a materialidade o delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso). Grifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.). Grifei.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante
pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, posteriormente substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos,
n
ão havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante ao exposto,
conheço o recurso

e
nego provimento,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

É como voto
.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 08/10/2024